Tribunal: CARF
Processo: 35013.001322/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/01/2005
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório que indeferiu pedido de restituição de contribuições previdenciárias retidas na cessão de mão-de-obra, relativas às competências de abril de 2002 a janeiro de 2005.
1.2. O indeferimento foi motivado pela ausência de apresentação da documentação exigida na legislação de regência, necessária à comprovação do direito creditório, mesmo após intimação fiscal com concessão de prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo contribuinte é suficiente para comprovar o direito à restituição de valores recolhidos a título de retenção previdenciária na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O pedido de restituição encontra-se disciplinado pelo art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, pelo art. 219 do Decreto no 3.048, de 1999, e pelo art. 207 da Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, que estabelecem os documentos indispensáveis à comprovação do direito creditório.
3.2. O contribuinte deixou de apresentar documentos essenciais, entre os quais: notas fiscais legíveis com destaque do valor da retenção, GPS quitadas, folha de pagamento, GFIP com identificação dos trabalhadores cedidos, demonstração contábil, contrato de prestação de serviços com termo de prorrogação e documentos de subcontratadas.
3.3. A ausência de destaque do valor da retenção na nota fiscal, exigido pelo §1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
3.4. A documentação apresentada apresentou inconsistências com os dados fornecidos em GFIP e DIRPJ, inclusive quanto à natureza da relação dos sócios com a empresa, gerando incompatibilidades com a alegação de ausência de fato gerador.
3.5. Nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública pode suprir omissões do interessado se entender relevante a matéria, o que não se aplica no caso, dado o caráter privado e documental das provas exigidas, que não se encontram nos sistemas administrativos da Receita Federal do Brasil.
3.6. A ausência de elementos probatórios previstos expressamente na legislação inviabiliza o deferimento da restituição, não sendo possível à autoridade administrativa presumi-los ou suprir sua ausência de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35013.001322/2005-24
ACÓRDÃO
2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASPI - ADMINISTRACAO DE SERVICOS PATRIMONIAIS E INVESTIGACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/01/2005
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO NA CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA
LEGISLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
voluntário
interposto
contra
acórdão
que
julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de
despacho decisório que indeferiu pedido de restituição de contribuições
previdenciárias retidas na cessão de mão-de-obra, relativas às
competências de abril de 2002 a janeiro de 2005.
1.2. O indeferimento foi motivado pela ausência de apresentação da
documentação exigida na legislação de regência, necessária à comprovação
do direito creditório, mesmo após intimação fiscal com concessão de prazo
para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação
apresentada pelo contribuinte é suficiente para comprovar o direito à
restituição de valores recolhidos a título de retenção previdenciária na
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
2
3.1. O pedido de restituição encontra-se disciplinado pelo art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, pelo art. 219 do Decreto no 3.048, de 1999, e pelo art. 207
da Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, que estabelecem os
documentos indispensáveis à comprovação do direito creditório.
3.2. O contribuinte deixou de apresentar documentos essenciais, entre os
quais: notas fiscais legíveis com destaque do valor da retenção, GPS
quitadas, folha de pagamento, GFIP com identificação dos trabalhadores
cedidos, demonstração contábil, contrato de prestação de serviços com
termo de prorrogação e documentos de subcontratadas.
3.3. A ausência de destaque do valor da retenção na nota fiscal, exigido
pelo §1o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, inviabiliza o reconhecimento
do direito creditório.
3.4. A documentação apresentada apresentou inconsistências com os
dados fornecidos em GFIP e DIRPJ, inclusive quanto à natureza da relação
dos sócios com a empresa, gerando incompatibilidades com a alegação de
ausência de fato gerador.
3.5. Nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, a
Administração Pública pode suprir omissões do interessado se entender
relevante a matéria, o que não se aplica no caso, dado o caráter privado e
documental das provas exigidas, que não se encontram nos sistemas
administrativos da Receita Federal do Brasil.
3.6. A ausência de elementos probatórios previstos expressamente na
legislação inviabiliza o deferimento da restituição, não sendo possível à
autoridade administrativa presumi-los ou suprir sua ausência de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
3

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), de lavra da
Auditora-Fiscal Maria da Conceição Lucas (Acórdão 15-42.636):

Lavra-se o presente acórdão em substituição ao Acórdão no 15-27.735, prolatado
pela 5a Turma de Julgamento da DRJ Salvador, em 14 de julho de 2011, em
cumprimento ao Acórdão no 2301-003.276 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, proferido em 23 de janeiro de 2013
(fls. 246 a 250).
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade com o Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
em decorrência da retenção na cessão de mão-de-obra, relativo às competências
de 04/2002 a 01/2005, formalizado em 21/03/2005.
O serviço de fiscalização elaborou Despacho Decisório (fls. 367 a 372),
explicitando, em síntese, o seguinte:
Após análise da documentação acostada ao processo, Exposição de motivos (fls.
06/08), Contrato de prestação de serviço firmado com a TELEMAR (fls. 09/27) e
anexos, Nota Fiscal de Prestação de Serviço, Contrato da Sociedade e Alterações
(fls. 110/112), Demonstrativo de Notas Fiscais, comprovante de que entregou a
RAIS de 2002, 2003 e 2004 (fls. 119/121), Declaração da TELEMAR (fls. 122),
cópias de GPS código 2631 (impressão site da TELEMAR/Banco Central), ficou
constatado que a empresa apresentou documentação insuficiente para análise
conclusiva do pedido.
Em 20/08/2010, foi emitida Intimação e encaminhada ao endereço consta na Base
de Dados da Receita Federal para que a empresa apresentasse documentação
complementar. De acordo com o AR de fls. 162 (data de recebimento em
03/09/2010), a empresa tomou ciência das pendências existentes no presente
processo, mas não compareceu até a data de 23/12/2010, quando foi emitida o
Despacho Decisório no 1731/2010.
Em março de 2011, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
171/221), considerada improcedente, conforme Acórdão 15-27.735 5a Turma da
DRJ/SDR, sessão de 14/07/2011 (223/230), motivando a apresentação de Recurso
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
4
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (237/244) pela
empresa.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF emitiu o Acórdão no 2301-
003.276 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária Sessão de 23 de janeiro de 2013
(246/250), concedendo um novo prazo de 20 dias, a contar da data da ciência no
AR (fl. 288), para a empresa apresentar documentação complementar e prestar
todos os esclarecimentos necessários à análise conclusiva do Pedido de
Restituição no valor 120.899,32, objeto do processo ora questionado, envolvendo
as competências 04/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003 e de 01/2004 a 01/2005,
citadas no Requerimento (fls. 186/187) apresentado, em 15/03/2011, por ocasião
da Manifestação de Inconformidade (fls. 171/221). Ciente, em 14/01/2016 (fls.
288), das pendências existentes no processo, a empresa apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 290/291), cópias do Protocolos de Envio das GFIP's em
03/02/2016 e Relatório SEFIP - Valor de Retenção, disposta na Lei no 9.711, de
1998 (fls. 292/359).
Esclarece que, após análise da documentação complementar apresentada,
constatou-se o que segue:
1 - A empresa deixou de atender os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12 da Intimação
emitida em 08/01/2016, abaixo relacionados, ou seja, deixou de apresentar
documentação complementar e prestar os esclarecimentos necessário à análise
do mencionado Pedido de Restituição:
Original LEGÍVEL das notas fiscais de prestação de serviços emitidos pela empresa
prestadora dos serviços referentes às competências relacionadas no
requerimento, objeto do pedido de restituição (cópias das NFPS 51, 84 e 135
acostadas ao processo não estão legíveis);
Original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por sub-contratada;
Original e cópia da GPS, da Contratada, quitada, inclusive negativa, quando for o
caso;
Comprovante de recolhimento das Contribuições Previdenciárias sobre o valor da
folha de pagamento da ASPI ADM. DE SERV PATRIM. E INVESTIGAÇÕES LTDA;
Folha de Pagamento das competências 04/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003 e
de 01/2004 a 01/2005;
Cópia dos Contratos de Cessão de mão-de-obra ou empreitada;
A Contabilidade - Livro Caixa ou Diário/Razão/ Plano de Contas - do período em
análise;
Original e cópia do contrato social de constituição e última Alteração;
2 - A Requerente deixa de atender ao disposto no § 4o do art. 219 do Dec. 3048,
de 1999, qual seja: não destacou o valor da retenção dos 11% nas Notas Fiscais de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
5
Prestação de Serviço, apenas destacou a alíquota. O valor do Pedido de
Restituição de (fls. 186/187) está divergente do valor da Retenção (considerando
a alíquota de 11% e o valor dos Serviços Prestados informados na NFPS).
3 - Com relação ao item sete da Intimação, a empresa apresentou Contrato de
Prestação de Serviço (fls. 09/27) firmado em 16/01/2001, com vigência até
15/01/2003, admitindo-se prorrogação. Não consta no processo o mencionado
Termo de Prorrogação. O pedido de restituição envolve o período de 04/2002 a
01/2005. No citado Contrato de Prestação de Serviço, firmado entre a requerente
e a Telemar (tomadora dos serviços) constam cláusulas que denunciam a
existência cessão de trabalhadores para a empresa tomadora dos serviços (fls.
369 a 370).
"• CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui-se objeto deste contrato a gestão de serviços de segurança empresarial e
administração de transportes e restaurante na área da Telemar-BA;
• CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO
A Telemar-BA pagará, à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto deste
instrumento, o valor mensal de R$ 24.317,00 (vinte e quatro mil trezentos e
dezessete reais) já incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciárias;
• CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(...)
4.3 - Com base no disposto na Lei no 9.711 e Ordem de Serviço no 209 a
CONTRATADA destacará na Nota Fiscal, a RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL
(INSS), equivalente a 11% da parcela de cessão de mão-de-obra, que será
recolhida pela Telemar-BA.
• CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA
O prazo inicial do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em
16 de janeiro de 2001 e término em 15 de janeiro de 2003, podendo ser
prorrogado, a critério das partes, mediante termo aditivo específico.
• CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
(...)
6.3 - Fornecer toda mão de obra, equipamentos/ferramental, materiais e
transporte necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato.
(...)
6.7 - Fornecer alimentação a todos os seus empregados que estejam prestando
serviços, objeto deste Contrato, nas dependências da Telemar-BA.
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
6
6.9 - Realizar o pagamento de Salário, Horas-Extras, Salário Família, Abonos, etc.,
de seu pessoal, de acordo com a Legislação em vigor, bem como o pagamento dos
Encargos Sociais devidos pela sua condição de empregadora de pessoal dos
serviços ora contratados, inclusive indenização oriundas de acidentes de trabalho,
demissões, férias, etc., obrigando-se ao fiel cumprimento da Legislação
Trabalhista e Previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato
para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à Telemar-BA.
6.10 - Comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de Reclamação
Trabalhista intentada contra a Telemar-BA, por empregado da CONTRATADA,
reconhecendo sua verdadeira condições de empregadora, substituindo a Telemar-
BA no processo ou respondendo, solidariamente, até o final do julgamento,
arcando com a eventual condenação".
4 - Com relação ao item 05 da Intimação, emitida em 08/01/2016, verificou-se
que o requerente enviou as GFIP's em desacordo com a legislação: inciso IV do art
32 da Lei no 8.212, de 1991, e inciso IV do art. 225 do Decreto 3.048, de 1999, ou
seja, deixou de relacionar todos os trabalhadores cedidos para o tomador,
conforme denunciam as CLÁUSULAS (transcritas no item 3 deste relatório) do
Contrato de Prestação de Serviço, anexado às fls. 09/27, do processo ora
questionado;
5 - Há que se considerar, também, a ausência de informação na GFIP, quanto a
Retirada de Pró-labore dos sócios, uma vez que tanto a Declaração da Telemar (fl.
122) - de que os serviços são prestados pelos sócios - quanto o documento de fls.
290/291, no seu parágrafo 4o, abaixo transcrito, denunciam a existência da
atividade laboral dos sócios para a realização dos Serviços Prestados:
" Registre-se que as Gfip foram transmitidas com a informação exclusiva de
retenção, tendo em vista que os sócios da peticionante não receberam pró-labore
e, por terem desenvolvido as suas atividades sem o concurso de outras pessoas
físicas, inexistiam outras informações a serem prestadas. É o que atesta.
6 - Com fito obter esclarecimento, com relação as Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre o valor da mão-de-obra dos trabalhadores cedidos, conforme
denunciam cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços, a empresa foi
intimada a apresentar Contabilidade - Livro Caixa ou Diário/Razão/Plano de
Contas - do período questionado. Conforme fls. 187 do presente processo, a
empresa informa que possui Contabilidade Regular;
7 - Em consulta ao sistema Dirf, verificamos que o Tomador dos Serviços,
identificado nas Notas Fiscais anexadas ao processo, informou, em suas Dirf dos
anos-calendário 2003, 2004 e 2005, a Prestadora ASPI ADM. SERV. PATRIMONIAL
E INVESTIGAÇÕES LTDA, como Beneficiária, telas anexas (360/365). Mas a
Prestadora deixou informar o valor da Receita dos Serviços Prestados na rubrica
"Receita de Prestação de Serviços da Ficha 22A" na DIRPJ dos anos calendários de
2003, 2004. Com relação ao ano calendário 2005, apresentou declaração de
INATIVIDADE (fls. 366);
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
7
8 - Considerando que a documentação apresentada (fls. 290/359) em resposta a
Intimação (fls. 285/286) não acrescenta nenhum fato novo, impossibilitando,
assim, o reconhecimento do direito creditório pleiteado;
9 - Considerando, também, o disposto no art. 76 da Instrução Normativa no 1.300,
de 20/11/2012, abaixo transcrito:
"A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação, poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do, sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração"
10 — Também, tendo em vista o que dispõe a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal sobre a matéria ora questionada:
Lei no 9.784/1999.
(...)
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado
pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo.
Por fim, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, pelo acima exposto, decidiu pelo
indeferimento do Pedido de Restituição, objeto do presente processo.
O sujeito passivo, cientificado do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição, recebido em 05/12/2016 (fl. 384), apresentou a Manifestação de
Inconformidade, em 10/12/2016 (fl. 386), alegando, em síntese, o seguinte:
Afirma o sujeito passivo que decisão recorrida deve ser reformada, visto que, sem
sequer ponderar os argumentos constantes na resposta à intimação fiscal, emitida
em 08/01/2016, julgou pelo indeferimento do pleito de restituição de retenção
previdenciária.
Alega que a ausência da apresentação de diversos documentos complementares,
solicitados por meio de intimação fiscal, foi oferecida como fundamento para a o
indeferimento do pleito, salientando que, de fato, alguns documentos não foram
apresentados,
mas,
oportunamente,
acostou
petição
esclarecendo
a
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
8
desnecessidade, para a análise do pedido de restituição, dos documentos
complementares solicitados.
Afirma que é inconteste a falta de razoabilidade e de proporcionalidade da
diligência fiscal que buscou documentos não essenciais, especialmente porque se
referem a fatos por demais pretéritos (exercícios de 2002 a 2005), fatos ocorridos
há mais de dez anos. Também, não se pode imputar à impugnante a obrigação de
manter a guarda desses documentos complementares, porque eles não são
essenciais à apreciação do pedido de restituição (Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012).
O parágrafo único do art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, regula expressamente a
possibilidade do órgão competente pela apreciação do pedido administrativo
suprir a omissão no caso do administrado não atender à intimação para prestar
informações ou apresentar provas.
Veja-se que estão sendo solicitados documentos que podem ser supridos de
ofício, já que todas as informações que compõem o RRR e o DNF estão carreadas
aos autos.
Os créditos estão exaustivamente comprovados pelas notas fiscais carreadas aos
autos e, ainda que duas das cópias dessas notas fiscais estejam ilegíveis, as guias
de recolhimento com o código 2631 comprovam os valores recolhidos a título de
retenção previdenciária.
Comprovados os créditos pela guias de recolhimento com o código 2631, revela-
se absolutamente descabido o fundamento apresentado no item 2 da decisão
recorrida, porque é absolutamente desarrazoada a exigência de que as notas
fiscais contenham, além do destaque do percentual da retenção, o destaque do
valor nominal sujeito à retenção. Tal exigência é apenas um preciosismo da
auditora fiscal, que, em hipótese alguma, pode contribuir para o indeferimento do
requerimento de restituição, porque uma simples operação matemática seria
suficiente para sanar eventuais dúvidas. Aliás, sequer é preciso fazer qualquer
operação matemática, porque os valores objeto desse pedido de restituição
foram comprovados pela apresentação das guias de recolhimento código 2631.
No ponto 2 da decisão recorrida, que trata da forma de destaque da retenção
previdenciária na nota fiscal, consta a informação de "o valor do pedido de
restituição de (fls. 186/187) está divergente do valor da Retenção calculado,
considerando a alíquota de 11% e o valor dos Serviços Prestados informados na
NFPS". Esse ponto não seria motivo para o integral indeferimento do pedido de
restituição, mas, quando muito, poderia ser motivo para uma pequena glosa.
Ressalte-se, no entanto, que nem mesmo a glosa seria devida, porque o valor
total da restituição perseguida está comprovada pelas guias de recolhimento
código 2631 e eventual retenção a maior também seria objeto de restituição.
Não menos desarrazoado é o fundamento contido no item 3 da decisão recorrida,
qual seja: exigência de apresentação do Termo de Prorrogação do contrato de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
9
prestação de serviços. O fato de não existir instrumento de prorrogação escrito
não é fundamental para a análise do créditos nem dos débitos, mesmo porque
eventual contribuição previdenciária não constituída estaria, há muito, atingida
pelo instituto da decadência. Seja como for, é fato inconteste nos autos que o
referido contrato vigorou durante todo o ano de 2002, que está abrangido pelo
pedido e, principalmente, é fato inconteste nos autos, conforme se afere do
documento de fls. 122, que houve a continuidade na prestação dos serviços, os
quais eram prestados unicamente pelos sócios, conforme declaração emitida pela
própria contratante.
Essa declaração de fls. 122, que atesta que os serviços eram prestados, única e
exclusivamente, pelos sócios da empresa ASPI, é corroborada pela Rais negativa
de todo o período objeto desse pedido de restituição, conforme se afere às fls.
119/121 dos autos.
Afirma, também, que nos termos do art. 12, inciso V, alínea f, da Lei no 8.212, de
1991, do art. 92, inciso V, alínea h, do Decreto 3.048, de 1999, e do art. 92, inciso
XI, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, o sócio cotista não é
obrigado a receber remuneração caso desenvolva atividades na empresa,
salientando que apenas na hipótese do sócio cotista receber remuneração é que
ele se torna segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual,
hipótese em que incidiriam as contribuições previdenciárias correspondentes
(transcreve ementa de julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, reafirmando que, no presente caso, os sócios não recebiam remuneração
pelo exercício das suas atividades).
Alega que a contribuição previdenciária retida deve ser integralmente restituída,
tendo em vista inexistir fato gerador de contribuição previdenciária no período
em questão, como revelam os elementos constantes do processo.
Salienta que no processo contém elementos para a sua apreciação e eventuais
omissões poderão ser supridas de ofício pela autoridade fiscal por meio da análise
das informações contidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Impugna o item 7 da decisão recorrida, por ser inespecífica, tendo em vista que se
trata de contribuição previdenciária e não de pedido de restituição de outros
tributos federais, também, eventual divergência não mais poderia se converter
em crédito tributário passível de oposição, porque estaria alcançada pelo instituto
da decadência.
Aduz que não é possível obstar o pedido de restituição com base em eventuais
Créditos Tributários não constituídos e, consequentemente, fulminados pelo
transcurso do prazo decadencial quinquenal e salienta que, por todos esses
motivos sucessivamente apontados, impõe-se a reforma da decisão recorrida.
Por fim, requer que seja julgada procedente a impugnação a fim de que seja
reformada a decisão recorrida e deferir a restituição pleiteada.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
10

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/04/2002
a
30/01/2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESTITUIÇÃO.
Só é cabível restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra quando demonstrada a existência do
destaque da retenção em nota fiscal e/ou o efetivo recolhimento, com a devida
comprovação do montante das contribuições devidas e a declaração da retenção
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações
à
Previdência
Social
(GFIP).
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado do resultado do julgamento em 16/04/2012, uma segunda-feira (fls.
231-233 - sic, com referência manuscrita ao ano, após carimbo manual-analógico), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 17/05/2013, uma sexta-feira (fls. 231-233),
no qual se sustenta, sinteticamente1:

a) O indeferimento do pedido ofende o art. 30 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, uma vez que exige documentos não previstos no atual normativo que
disciplina o direito creditório fundado em retenções previdenciárias;
b) A decisão recorrida é desarrazoada por se fundamentar em formalidades
irrelevantes, dado que os recolhimentos foram devidamente comprovados por
GPSs com o código 2631 e por notas fiscais com destaque da retenção, sendo
certo que eventuais falhas formais poderiam ter sido supridas de ofício, nos
termos do parágrafo único do art. 39 da Lei no 9.784/1999;
c) A existência de pequena divergência entre o valor do pedido de restituição e o
apurado pela fiscalização não justifica o indeferimento integral da restituição,
cabendo eventual glosa parcial, hipótese que sequer se sustentaria, pois os
recolhimentos foram efetivados nos exatos valores restituendos;
d) A exigência de apresentação de termo formal de prorrogação contratual
contraria a lógica do direito material, visto que a continuidade da prestação dos

1 O recurso também conta com outros documentos comprobatórios de intimação: Termo Pessoal para
Claudio Flores Rolim, à fls. 231 (15/03/2012), e “Edital em Papel”, à fls. 262 (09/08/2023).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
11
serviços está provada por declaração emitida pela tomadora e pela RAIS negativa
de todo o período, o que demonstra ausência de contratação de terceiros e a
inexistência de fatos geradores de contribuições;
e) A ausência de GFIP com movimentação não obsta a restituição, pois as GFIPs
foram enviadas sem movimento e na modalidade exclusiva de retenção, a pedido
da fiscalização, e contêm apenas os dados exigidos, sendo irrelevante a indicação
isolada de NIT em duas competências já retificadas;
f) O acórdão recorrido incorre em nulidade ao considerar como fundamento da
negativa de restituição um argumento não utilizado pela autoridade fiscal na
decisão originária, o que viola o princípio dos motivos determinantes e
compromete o contraditório;
g) Eventual contribuição previdenciária que pudesse ser exigida estaria alcançada
pela decadência, não podendo ser oposta à restituição de valores retidos
indevidamente;
h) A exigência de prova de remuneração dos sócios para justificar ausência de
contribuição previdenciária ofende o art. 12, V, f, da Lei no 8.212/1991, segundo o
qual somente há obrigação de contribuição quando há efetivo pagamento de pró-
labore, o que não se verifica no caso, em que houve apenas distribuição de lucros,
conforme demonstrado;
i) O indeferimento fere os princípios da legalidade, razoabilidade, segurança
jurídica e eficiência administrativa, ao negar restituição de valores recolhidos, sem
débito a compensar, fundado em vícios que não comprometem a prova do crédito
pleiteado.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

[...] seja julgado procedente o presente recurso para o fim de, reformando o
acórdão recorrido, deferir a restituição pleiteada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
12
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O sujeito passivo, cientificado do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição, apresentou a Manifestação de Inconformidade, de acordo com a
legislação (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
De acordo com o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, bem como no art.
219 do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. O
valor retido deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços, podendo ser compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço, em
consonância com o parágrafo 1o do art. 31 da Lei 8.212, de 1991 (redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998), e parágrafo 4o do referido art. 219.
A empresa contratada, para adquirir direito à compensação dos valores retidos
atinentes à cessão de mão-de-obra, deverá elaborar folha de pagamento e Gfip
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço, conforme dispõe o parágrafo 5o do mencionado art. 219
do RPS.
No caso concreto ora sob julgamento, observa-se o seguinte:
O sujeito passivo afirmou em sua peça de impugnação que, em resposta à
intimação fiscal, emitida em 08/01/2016, esclareceu a respeito da desnecessidade
dos documentos solicitados pela Auditoria Fiscal para análise do pedido de
restituição. Veja-se:
De fato, alguns documentos não foram apresentados, mas, oportunamente, a
impugnante atravessou petição esclarecendo a desnecessidade, para a análise do
pedido de restituição, dos documentos complementares solicitados.
Esclarece-se que todos os documentos solicitados pela Autoridade Fiscal foram
aqueles exigidos pela legislação então vigente, os quais não foram integralmente
atendidos pelo sujeito passivo.
A Requerente deixa de atender ao disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991,
bem como parágrafo 4o do art. 219 do RPS, ou seja, não destacou o VALOR DA
RETENÇÃO dos 11% nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço, destacando apenas
a mencionada alíquota (fls. 34 a 109).
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
13
Lei no 8.212, de 1991.
(...)
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
20/11/98) (original não grifado).
O sujeito passivo afirmou em sua Manifestação de Inconformidade com o
Despacho Decisório "que é inconteste a falta de razoabilidade e de
proporcionalidade da diligência fiscal que buscou documentos não essenciais".
Ocorre que toda documentação exigida pela Auditoria Fiscal encontra amparo na
legislação norte do procedimento (documentos constantes no parágrafo 4o do art.
219 do RPS, assim como os elencados no art. 207 da Instrução Normativa SRP no
03, de 14 de julho de 2005).
Instrução Normativa SRP no 03/2005.
(...)
Art. 207. Os documentos necessários à instrução do processo de restituição da
retenção são os seguintes:
I - Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, conforme formulário constante
do Anexo VIII, disponível na Internet no endereço www.previdência.gov.br;
II - original e cópia do contrato social e última alteração contratual que identifique
os responsáveis pela administração ou pela gerência da sociedade, ou estatuto
social e ata em que conste a atual diretoria da sociedade ou associação, ou o
registro de firma individual ou de empresário individual, assim considerado pelo
art. 931 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), conforme o caso;
III - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na competência objeto do
pedido de restituição, que serão conferidos com os dados registrados no
demonstrativo citado no inciso VII;
IV - original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de
serviços emitidos por subcontratada;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
14
V - original e cópia dos resumos das folhas de pagamento específicas, referentes a
cada contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente;
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e
da base de cálculo utilizada;
VII - demonstrativo das notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela empresa requerente, totalizado por contratante e assinado pelo
representante legal da empresa, conforme formulário constante do Anexo IX;
VIII - original e cópia da GFIP relativa às duas últimas competências anteriores à
data do protocolo da restituição, caso as mesmas estejam incluídas no
requerimento;
IX - contrato de prestação de serviço;
X - para cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 216, a
requerente deverá apresentar cópia do último balanço patrimonial e declaração,
sob as penas da lei, firmada pelo representante legal e pelo contador responsável
com identificação de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, de
que a empresa possui escrituração contábil regular.
Assim sendo, não há falar em falta de razoabilidade e de proporcionalidade da
documentação solicitada pela Autoridade Fiscal, visto que a ausência dos
documentos solicitados por esta impossibilita a análise do pedido de restituição
apresentado pelo sujeito passivo.
O valor do Pedido de Restituição de fls. 186/187 está divergente do valor da
Retenção de 11% calculado, considerando a alíquota e o valor dos Serviços
Prestados informados na NFPS, conforme quadro abaixo:
NFPS Arquivadas no Processo: Retenção-Valor calculado considerando a alíquota
de 11% e o valor dos Serviços Prestados informado na NFPS: 114.625,54
Valor Retenção destacado NFPS: 4.533,86
Total Retenção Requerimento RETENÇÃO 11%: 119.159,40
Valor solicitado: 120.899,32
Também, é imperioso esclarecer que a documentação solicitada pela Autoridade
Fiscal, a exemplo do constante no Despacho Decisório (fls. 367 a 372), foram
aquelas atinentes ao período constante no Requerimento de Restituição da
Retenção (RRR) apresentado pelo sujeito passivo e ratificado em sua
Manifestação de Inconformidade.
Não se trata de fatos por demais pretéritos conforme afirma o sujeito passivo em
sua Manifestação de Inconformidade.
Quanto à alegação do sujeito passivo de que não se pode imputar-lhe a obrigação
de manter a guarda desses documentos complementares, porque eles não são
essenciais à apreciação do pedido de restituição, temos que não devemos
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
15
esquecer, que apesar da norma geral trazer prazos prescricionais e suas formas de
contagem, podem ocorrer pendências judiciais ou administrativas e nesses casos,
os livros, documentos e papéis relacionados devem ser guardados enquanto não
prescritos os prazos de eventuais processos (parágrafo único do art. 195 do CTN).
Assim, tendo em vista que o contribuinte tem um Requerimento de Restituição
pendente de julgamento é razoável que mantenha em boa guarda a
documentação relacionada a esta solicitação, para uma eventual necessidade de
apresentação desta à Fazenda Pública.
Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender
relevante a matéria, suprir de ofício a omissão (parágrafo único do art. 39 da Lei
9.784, de 1999), matéria questionada na Manifestação de Inconformidade com o
disposto no Despacho Decisório. Entendo impossível a Administração Tributária
suprir de ofício a omissão do contribuinte quanto aos documentos particulares
deste não apresentados à Autoridade Fiscal, como por exemplo: original e cópia
do contrato social, original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de
prestação de serviços emitidos, original e cópia dos resumos das folhas de
pagamento específicas, contrato de prestação de serviço etc. Assim, resta patente
a grande relevância da documentação solicitada pela fiscalização.
Observa-se que para dar provimento ao Requerimento de Restituição da
Retenção (RRR) é necessário apresentar a documentação exigida na legislação
norte do procedimento (art. 31 da Lei no 8.212, de 1991 parágrafo 4o do art. 219
do Decreto no 3048, de 1999, bem como art. 207 da Instrução Normativa SRP no
03, de 14 de julho de 2005), conforme explicitado acima. Apresentação de parte
da documentação não supre a ausência dos demais. Assim não há falar em que os
créditos estão exaustivamente comprovados pelas notas fiscais carreadas aos
autos e as guias de recolhimento com o código 2631, conforme alega o sujeito
passivo em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 388).
Observa-se que o caput do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, bem como o caput do
art. 219 do RPS, determinam que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Por seu turno, o parágrafo 1o do art. 31 da citada Lei no 8.212, de 1991, e o
parágrafo 4o do mencionado RPS, determinam que o valor retido, deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, valor que será
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-
obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social.
É imperioso ressaltar que o destaque do valor retido na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços é determinação legal, não se trata de exigência
absolutamente desarrazoada, conforme afirma o contribuinte (fl. 388), visto que
uma vez que determinado procedimento encontra-se estribado em Lei, não nos
cabe substituí-lo por qualquer outro que nos seja mais conveniente.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
16
Ressalta-se que o indeferimento do pleito do sujeito passivo não se deveu apenas
a existência de divergência do valor da Retenção de 11% calculada e o valor dos
Serviços Prestados informados na NFPS e sim do conjunto de fatos, no sentido da
não apresentação de diversos documentos indispensáveis para que se analisasse a
solicitação apresentada pelo contribuinte, conforme listados no Despacho
Decisório (fls. 386 a 393).
Quanto ao questionamento de que "Não menos desarrazoado é o fundamento
contido no item 3 da decisão recorrida, qual seja, exigência de apresentação do
Termo de Prorrogação do contrato de prestação de serviços" ressalta-se que, de
acordo com a documentação acostada ao processo pelo sujeito passivo, o
requerimento de restituição refere-se a notas fiscais de prestação de serviço
atinente ao período de abril/2002 a janeiro/2005 (fls. 113 a 118), razoável seria
que a documentação apresentada pelo contribuinte fosse referente ao período do
requerimento de restituição. Ocorre que no contrato de prestação de serviço
juntado ao processo consta acordado que o prazo da prestação de serviço inicia-
se em 16/01/2001 e termina em 15/01/2003, admitindo-se prorrogação (fl. 11).
Entretanto, não consta no processo Termo de Prorrogação do Contrato de
Prestação de Serviços. Restando também sem comprovação este item (Item IX do
art. 207 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de julho de 2005).
Pois bem, vale iniciar nosso pensamento analisando o disposto no art. 107 do
Código Civil, em que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra,
obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei.
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Sendo assim, um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e
possível, determinado ou determinável) é um contrato válido. Destaca-se que,
muitas pessoas preferem contratos escritos para eliminar qualquer possibilidade
de mal-entendidos ou problemas futuros no momento de executar o contrato,
porém nada impede que um contrato verbal seja válido.
Um contrato verbal precisa, antes de tudo, ter sua existência comprovada em
caso de litígio, ou seja, há necessidade de provar que aquele contrato realmente
foi pactuado. Essa comprovação pode ocorrer através de testemunhas,
documentos, objetos, e-mails e outros inúmeros meios. Se uma parte, por
exemplo, pagou por serviços prestados pela outra parte, essa é uma prova de
existência de um contrato, ainda que não se consiga provar os termos e cláusulas
estipuladas no acordo.
No caso concreto, o sujeito passivo afirmou em sua Manifestação de
Inconformidade que o "Termo de Prorrogação do contrato de prestação de
serviços, poderia ser verbal", ocorre que não acostou ao processo nenhuma
comprovação da existência do citado Termo de Prorrogação do contrato de
prestação dos serviços inicialmente pactuado.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
17
No item 7 do Despacho Decisório que indeferiu a Requisição de restituição consta
o seguinte: "Em consulta ao sistema DIRF, verificamos que o Tomador dos
Serviços, identificado nas Notas Fiscais anexadas ao processo, informou, em suas
respectivas DIRF dos anos calendários 2003, 2004 e 2005, a Prestadora ASPI ADM.
SERV. Patrimonial e Investigações Ltda, como Benefíciária, mas, a Prestadora
deixou informar o valor da Receita dos Serviços Prestados na rubrica "Receita de
Prestação de Serviços da Ficha 22A" na DIRPJ dos anos calendários de 2003, 2004.
Com relação ao ano calendário 2005, apresentou declaração de INATIVIDADE (fls.
366)".
Observa-se que as informações prestadas na DIPJ podem servir como referências
iniciais acerca do montante de serviços prestados por pessoas jurídicas e de
retenções efetuadas.
Na DIRF, é possível identificar as empresas prestadoras de serviços que, durante o
ano-calendário, sofreram retenção do IRRF e respectivas bases de cálculo. Este
procedimento atribui-se ao fato de a Autoridade Fiscal buscar subsídio para
formar seu convencimento a respeito dos valores da citada restituição pleiteada
pelo sujeito passivo. Não se trata de decisão inespecífica e sim busca de
informações a respeito do mencionado pleito do contribuinte.
Esclarece-se que a declaração prestada pela empresa tomadora dos serviços -
Telemar (fl. 122), bem como as informações constantes na RAIS, por si só, não
suprem toda documentação que o sujeito passivo deixou de apresentar à
Autoridade Fiscal, conforme explicitado no Despacho Decisório (fls. 367 a 372) e
transcrito no Relatório deste Acórdão.
Observa-se que o sujeito passivo informou em sua Manifestação de
Inconformidade que os serviços constantes no contrato firmado com a Telemar
foram prestados pelos sócios e estes não recebiam remuneração. Entretanto,
deixou de apresentar à Autoridade Fiscal documentação complementar e prestar
os esclarecimentos necessário à análise do Pedido de Restituição, como por
exemplo: Original e cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de
prestação de serviços emitidos por sub-contratada; Original e cópia da GPS, da
Contratada, quitada, inclusive negativa, quando for o caso; Folha de Pagamento
das competências 04/2002 a 12/2002, 01/2003 a 12/2003 e de 01/2004 a
01/2005; A Contabilidade - Livro Caixa ou Diário/Razão/ Plano de Contas do
período em análise, dentre outros relacionados no Despacho Decisório (fls. 367 a
372).
O sujeito passivo afirma em sua Manifestação de Inconformidade o seguinte (fl.
390):
Ocorre que na competência 05/2002 foi apresentada Gfip com as seguintes
informações:
TRABALHADORES INFORMADOS NA GFIP
Nome Sem Movimento NIT 11655361591 Categoria 1
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
18
Admissão 31/08/1994 CBO 05199 Ocorrência 0
Estas informações foram prestadas em todas as Gfip do período do Requerimento
de Restituição apresentado pelo contribuinte, exceto na competência 04/2002
que foi informado Nome de Edmundo Memeri Dumet, NIT no 10421504185 e
categoria 11.
Observa-se, assim, divergência entre as informações prestadas nas Gfip (onde
consta o NIT do trabalhador e a categoria 1 que corresponde a segurado
empregado) e as explanadas na Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo, quando afirma que não existe fato gerador de contribuição
previdenciária no período em questão.
Assim sendo, ante as divergências apontadas e tendo em vista que o sujeito
passivo não apresentou documentação necessária e indispensável à formação de
convencimento do seu pleito, não é possível deferir o pedido de restituição.

Desse modo, assim se observa a matriz de requisitos legais ausentes, para
reconhecimento do direito creditório pleiteado:

REQUISITO LEGAL
FUNDAMENTAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO
Destaque do valor da retenção na nota
fiscal (art. 31, §1o, Lei 8.212/91 e §4o
do art. 219, Dec. 3.048/99)
Não destacou o VALOR DA RETENÇÃO dos 11% nas Notas Fiscais,
destacando apenas a alíquota. O valor do pedido de restituição (R$
120.899,32) está divergente do valor da retenção calculado
considerando 11% sobre os serviços prestados (R$ 119.159,40).
Original legível das notas fiscais de
prestação de serviços (art. 207, III, IN
SRP 03/2005)
Cópias das NFPS números 51, 84 e 135 acostadas ao processo não
estão legíveis, impossibilitando a conferência dos valores.
Notas fiscais emitidas por sub-
contratada (art. 207, IV, IN SRP
03/2005)
Não apresentou original e cópia das notas fiscais, faturas ou recibos
de prestação de serviços emitidos por subcontratada.
GPS da contratada quitada (art. 207, IN
SRP 03/2005)
Não apresentou original e cópia da GPS da contratada, quitada,
inclusive negativa, quando for o caso.
Comprovante de recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a
folha de pagamento
Não apresentou comprovante de recolhimento das Contribuições
Previdenciárias sobre o valor da folha de pagamento da ASPI ADM.
DE SERV PATRIM. E INVESTIGAÇÕES LTDA.
Folha de pagamento (art. 207, V, IN SRP
03/2005)
Não apresentou folha de pagamento das competências 04/2002 a
12/2002, 01/2003 a 12/2003 e de 01/2004 a 01/2005, nem os
resumos das folhas de pagamento específicas referentes a cada
contratante e ao setor administrativo.
Contratos de cessão de mão-de-obra ou
empreitada (art. 207, IX, IN SRP
03/2005)
Não apresentou cópia dos contratos de cessão de mão-de-obra ou
empreitada, nem o Termo de Prorrogação do contrato original que
vencia em 15/01/2003, sendo que o pedido abrange período até
01/2005.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.761 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35013.001322/2005-24
19
REQUISITO LEGAL
FUNDAMENTAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO
Contabilidade - Livro Caixa ou
Diário/Razão/Plano de Contas (art. 207,
X, IN SRP 03/2005)
Não apresentou a contabilidade do período em análise, apesar de
ter informado às fls. 187 que possui contabilidade regular. A
documentação contábil era necessária para verificar as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra dos trabalhadores
cedidos.
Contrato social de constituição e última
alteração (art. 207, II, IN SRP 03/2005)
Não apresentou original e cópia do contrato social de constituição e
última alteração.
GFIP com relação de todos os
trabalhadores cedidos (art. 32, IV, Lei
8.212/91 e art. 225, IV, Dec. 3.048/99)
As GFIP's foram enviadas em desacordo com a legislação, pois
deixou de relacionar todos os trabalhadores cedidos para o tomador,
conforme denunciam as cláusulas do Contrato de Prestação de
Serviço (fls. 09/27) que prevê cessão de mão-de-obra.
Informação de pró-labore dos sócios na
GFIP
Ausência de informação na GFIP quanto à retirada de pró-labore dos
sócios. A Declaração da Telemar (fl. 122) atesta que os serviços eram
prestados pelos sócios, e o documento de fls. 290/291 confirma
atividade laboral dos sócios. Porém, foi informada categoria 1
(segurado empregado) na GFIP, o que gera divergência com a
alegação de inexistência de fato gerador.
Informação de receita na DIRPJ
O tomador dos serviços (Telemar) informou a prestadora na DIRF
dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005. Porém, a prestadora deixou
de informar o valor da receita dos serviços prestados na rubrica
"Receita de Prestação de Serviços da Ficha 22A" na DIRPJ de 2003 e
2004. No ano-calendário 2005, apresentou declaração de
INATIVIDADE (fls. 366).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 538
DF CARF MF
Original